Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-22.2001.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000036-22.2001.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: GARRA SOM E ACESSORIOS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 20 ANOS SEM CITAÇÃO DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estavam presentes os requisitos para extinção do processo por abandono de causa; e/ou (ii) aferir a ocorrência da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Conforme regra prevista no art. 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 4. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação só retroage à data de propositura da ação se o autor adotar, em 10 dias, as providências necessárias à citação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. No caso em exame, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, a tentativa inicial de citação restou frustrada e, requerida a citação por edital, houve apenas a sua expedição, sem qualquer comprovação de publicação, circunstância que impede o aperfeiçoamento da citação. 6. Decorridos mais de vinte anos desde o ajuizamento da ação, sem que tenha havido citação válida dos réus, verifica-se que a prescrição não foi interrompida, impondo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal. 7. A própria parte autora, intimada a se manifestar sobre a prescrição, anuiu expressamente ao seu reconhecimento, reforçando a conclusão pela extinção do processo com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO. 8. Prescrição reconhecida de ofício, com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º; CPC, arts. 240, §§ 1º a 3º, 487, II, e 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0000036-22.2001.8.05.0154, sendo Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelados GARRA SOM E ACESSÓRIOS LTDA. e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora A3